Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008868-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, condenado a pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos crime previsto no art. 217-A, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, uma delas c/c art. 234-A, III, todos, do Código Penal e art. 147, do CP à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, em concurso material, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca da Nova Mutum-MT (Executivo de Pena código 130711).
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se recluso na Cadeia Pública local, e requereu a prisão domiciliar por ser hipertenso, estando em situação de risco de vida, em virtude da pandemia – Covidi-19, a qual foi indeferida pelo juízo de origem.
Alega a impetrante a necessidade de ver concedida a prisão domiciliar ao beneficiário pois encontra-se mais exposto a contrair tal doença, em virtude das condições do cárcere – em permanente contato próximo com dezenas de outras pessoas, em ambiente de constante aglomeração e sem circulação adequada de ar, sem a possibilidade de que adote os cuidados em higiene necessários.
“A superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus. Não há, notoriamente, como cumprir quaisquer das recomendações realizadas pelas autoridades de saúde...” (pag. 09-PDF).
Ressalta que por ser portador de hipertensão, atende a Recomendação no 62 de 2020 do CNJ, de que os tribunais e magistrados a devem adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (pag. 14-PDF).
Forte nessas razões, a impetrante requer, a concessão da ordem liminarmente, parar ser aplicada prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso entenda necessário.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, em virtude de ser ele portador de doença grave (hipertensão).
No entanto, a decisão do juízo monocrático, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, encontra-se fundamentada no fato de não restar comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se cumprindo pena, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como que os reeducandos daquela unidade prisional vem recebendo atendimento hospitalar contínuo.
Verbis a decisão atacada:
“Passo à análise, de ofício, quanto à possibilidade de concessão de algum benefício da execução penal ou concessão de prisão domiciliar em atenção à Recomendação N.o 62 do CNJ, já que o reeducando é hipertenso.
De acordo com o último cálculo de pena homologado realizado nos autos (mov. 1.3 – fls. 82), pormenorizadamente soma as reprimendas penais, realiza a detração penal, bem como calcula as frações necessárias para a concessão dos benefícios da execução penal, tem-se que a data para aferição do benefício do livramento condicional somente ocorrerá no ano de 2028, e a progressão de regime de cumprimento de pena em 2023.
Nessa conjuntura, não há que se falar, ao menos por ora, em qualquer benefício da execução a que o reeducando faça jus.
Em que pese ele se encontre no grupo de risco de contágio da doença COVID-19 (visto é hipertenso), fato é que os crimes por ele cometidos são dotados de extrema gravidade: estupros de vulnerável praticados contra adolescente, reiteradamente, que teve por consequência gravidez, sendo certo que os fatos apurados foram praticados na própria casa do reeducando.
Nesse cenário, me parece evidente a desarrazoabilidade e desproporcionalidade de se conceder ao reeducando a prisão domiciliar, haja vista o evidente risco de reiteração, e a intranquilidade social que a sua soltura certamente provocará na população local, já demasiadamente assolada pelo medo da doença e dos efeitos econômicos que as medidas de prevenção acarretarão nos meses por vir, apenas como “medida de prevenção à doença”, mormente quando a enorme maioria da população se encontra com sua liberdade de ir e vir restrita, em isolamento social, conforme determinado por Decretos Municipais e Estaduais.
Saliento que entrei em contato com Diretor da Cadeia Pública e obtive informações de que o reeducando não recebe visitas, uma vez que os seus familiares residem no Estado do Maranhão e a única filha que reside nesta Comarca, é uma criança com poucos anos de idade, fruto do crime por ele cometido, razão pela qual a concessão da prisão domiciliar neste momento, poderia colocá-lo em risco de contaminação muito maior, do que o que se encontra dentro da Unidade, ao menos atualmente.
Ainda mais se considerarmos que, em que pese haja um caso confirmado da doença nesta cidade, fato é que não há casos suspeitos na Unidade Prisional, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, por meio da Portaria 001/2020/VEP e da Nota Técnica Orientativa 04/2020/SAAP/SESP-MT, para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública, entre elas a suspensão de visitas e do trabalho extramuros; o uso de máscaras, luvas e higienização com álcool gel por todos os agentes prisionais, que devem se afastar do trabalho caso apresentem sintomas; isolamento dos novos ingressos no sistema por, no mínimo, 14 (quatorze) dias, bem como de eventuais casos suspeitos; além do aumento de número de horas de banho de sol para os reclusos no grupo de risco.
Além disso, na Unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido, há prestação contínua de atendimento de saúde por um enfermeiro que labora todos os dias na unidade, e por médico que presta atendimento semanalmente, de modo que o estado de saúde do reeducando, assim como dos demais reclusos, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.
Desse modo, sopesando tanto o direito à saúde do reeducando, como o direito à segurança da população, tenho que a melhor alternativa para o caso concreto, é a manutenção do reeducando no sistema carcerário, no regime em que se encontra.” (pags. 68/72-PDF).
Desse modo, os elementos juntados nos autos não são aptos a concluir pela demonstração do imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão originária, ao passo que, o acolhimento da tese neste momento favoreceria o paciente em um salto não admitido em lei para o regime de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, sem o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais, valendo-se das notícias acerca do Covid-19.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é medida desaconselhada.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Des. Juvenal Pereira da Silva
Relator
c